Tribunal: TJSP
Processo: 2119628-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento parcial do mérito. Competência recursal. Ação de revisão de contrato cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais. Compra e venda de imóvel. Matéria de competência preferencial atribuída à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Agravo de instrumento não conhecido, determinada sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento parcial do mérito. Competência recursal. Ação de revisão de contrato cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais. Compra e venda de imóvel. Matéria de competência preferencial atribuída à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Agravo de instrumento não conhecido, determinada sua redistribuição. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119628-85.2019.8.26.0000,
da Comarca de Itatiba, em que é agravante
AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, Interessados FLECHE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A,
são agravados WILLIAN DE ANDRADE GRISOTTI e ELAINE BRUNELLI GRISOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no: 2119628-85.2019.8.26.0000.
Agravo Regimental no: 2119628-85.2019.8.26.0000/50000.
Agravante: Agropecuária Santa Rosa Ltda.
Agravados: Willian de Andrade Grisotti; Elaine Brunelli Grisotti.
Interessados:
Fleche
Participações
e
Empreendimentos
Ltda.;
Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A.
Ação:
Revisão
contratual
c.c.
indenizatória
(no
1003841-26.2017.8.26.0281).
Comarca: Itatiba 2a Vara Cível.
Voto no 27.713
Agravo de instrumento. Julgamento parcial do mérito.
Competência recursal. Ação de revisão de contrato
cumulada com pedido de obrigação de fazer e de
indenização por danos materiais. Compra e venda de
imóvel. Matéria de competência preferencial atribuída
à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o,
I.25, da Resolução 623/2013. Agravo de instrumento
não conhecido, determinada sua redistribuição. Agravo
interno prejudicado.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 294/298 que, nos autos
da ação de revisão contratual cumulada com pedido de
obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e
morais proferiu julgamento antecipado parcial do mérito para
confirmar a tutela provisória de urgência concedida, que
havia
suspendido
a
exigibilidade
das
prestações
do
financiamento oriundas do contrato de compra e venda
celebrado entre as partes a partir de setembro/2017, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
como para que as rés se abstivessem de incluir o nome dos
autores nos órgãos de proteção ao crédito, ressaltando que
os efeitos devem perdurar enquanto as rés não efetuarem o
recálculo das prestações, amortizações e do saldo devedor
dos autores. Determinou ainda o recálculo das prestações,
amortizações e do saldo devedor dos autores, mediante a
utilização
do
sistema
de
amortização
efetivamente
contratado (sistema de amortização constante). Diante da
sucumbência recíproca, condenou as rés ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono dos autores fixados em
10% sobre o valor da condenação, e os autores aos
honorários dos patronos das rés fixados em 10% dos valores
pleiteados a título de lucros cessantes e de reparação por
danos morais.
Inconformada,
recorre
a
corré
Agropecuária Santa Rosa Ltda. alegando, em síntese, que o
contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as
partes está em total conformidade com as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que prestam
todas as informações necessárias de forma clara e precisa,
especificando as características do negócio, o preço, as
condições do parcelamento, a incidência de correção
monetária e a periodicidade das prestações. Afirma que não
há qualquer cobrança abusiva, haja vista a regularidade do
reajuste das parcelas com base no sistema da Tabela Price,
ressaltando a expressa autorização para que a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
correção
monetária
possa
ser
calculada
e
cobrada
mensalmente em relação aos contratos de financiamento de
imóveis que têm, geralmente, prazos de longa duração.
Sustenta, ainda, a expressa previsão contratual quanto à
correção monetária das parcelas com base no IPCA, que
não se confundem com os juros, que decorrem de uma
remuneração de um devido capital. Requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, com seu provimento ao final
para que seja afastada a revisão do contrato.
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo pela decisão de fls. 23/25, contra a qual a
agravante se insurgiu com a interposição do agravo interno
(no 2119628-85.2019.8.26.0000/50000).
É o relatório.
Conforme se dessume da peça inicial, as
partes firmaram “contrato particular de escritura de compra e
venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária em
garantia de pagamento e outras avenças” (fls. 22/49),
relativamente a um terreno na Rua Luiz Innocente Massaretti
(quadra 8 lote 1), em loteamento fechado, nomeado
“Reserva Santa Rosa”, pretendendo os autores a revisão do
contrato, com o recálculo do saldo devedor, a condenação
das rés ao pagamento de danos materiais e multa moratória
de 2% ante o atraso na entrega da obra.
Ocorre que, conforme se observa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
documentos de fls. 50/52, não se trata de compromisso, mas
de efetiva compra e venda de imóvel com garantia de
alienação fiduciária, devidamente registrados em cartório,
sendo forçosa a conclusão de que se trata de matéria que
está
inserida
expressamente no rol de competências
recursais que tocam a Primeira Subseção de Direito Privado
deste Tribunal, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, com alterações dadas
pela Resolução 813/2019, e não na competência comum
prevista no art. 5o, § 3 da Resolução no 693/2015, com a
nova redação dada pela Resolução no 813/2019, que trata
das ações relativas a compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos.
Nesse
sentido,
são
inúmeros
os
precedentes, em casos análogos:
“Contrato de compra e venda de imóvel -
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores - Inexistência de discussão acerca do pacto adjeto
de alienação fiduciária - Matéria não enquadrada na
competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado
-
Apelo
não
conhecido,
com
redistribuição
determinada.” (Apelação 1013922-05.2018.8.26.0344; Res.
Des. Vianna Cotrim; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória de rescisão de compra e venda, cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
6
restituição de valores pagos. Matéria de competência da
Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da
Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação para redistribuição.” (Agravo de Instrumento
2009297-02.2020.8.26.0000; Rel. Des. Milton Carvalho; Data
do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS,
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
EXCLUSÃO
DE
APONTAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Ausência
de
competência recursal desta Câmara. Ação relativa a compra
e venda de bem imóvel com pacto de alienação fiduciária.
Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da
Primeira (1a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013,
alterada pela Resolução no 813/2019 do Órgão Especial
desta Corte. Determinada a redistribuição do recurso.
Apelação
não
conhecida.”
(Apelação
1006214-81.2018.8.26.0576; Rel. JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 02/03/2020).
“Processual.
Competência
recursal.
Demanda de rescisão de contrato de compra e venda
definitivo tendo por imóvel objeto loteado. Negócio que não
se confunde com compromisso de compra e venda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
7
sendo alcançado assim pela competência comum prevista na
Resolução no 813/2019, que alterou a Resolução no
623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância outrossim da
existência de pacto adjeto de alienação fiduciária, visto ser a
questão meramente acessória, não havendo discussão em
específico sobre os termos da garantia. Matéria afeta à
Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no
623/2013. Agravo não conhecido, com determinação de
redistribuição.”
(Agravo
de
Instrumento
2099346-26.2019.8.26.0000; Rel. Des. Fabio Tabosa; Data
do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019).
Dessa
forma,
sendo
inviável
o
processamento do recurso por esta Colenda Câmara, por
força da incompetência absoluta, de rigor a sua redistribuição, conjuntamente à apelação no
1003841-26.2017.8.26.0281,
haja
vista
a
prolação
da
sentença que apreciou o restante do mérito.
Diante disso, dou por prejudicado o
agravo interno, haja vista a possibilidade de reapreciação do
pedido de efeito suspensivo pela Câmara competente para
julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso de agravo de instrumento, determino sua
redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção
de Direito Privado do TJSP, prejudicado o agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119628-85.2019.8.26.0000 -Voto no
8
interno.
WALTER EXNER
Relator